Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. INCREMENTO AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Validade do procedimento de busca pessoal; (ii) Examinar a adequação da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. Conforme jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto, e não separadamente. 4.1. A valoração negativa do mencionado vetor exige a apreensão de quantidade significativa de entorpecente, sob pena de banalização do instituto. 4.2. Na hipótese, a apreensão de 4,51g de cocaína e 256,48g de maconha não é suficiente para ensejar o aumento da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. TJDFT, Acórdão no 1887748, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024. TJDFT, (Acórdão n° 1828064, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.24. TJDFT, Acórdão n° 1779988, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.11.23. TJDFT, Acórdão 1849598, 0729903-98.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024. TJDFT, Acórdão 2001874, 0738687-30.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.